Tribunal: TJSP
Processo: 2249244-79.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ajuizamento com fulcro nos incisos V, VII e VIII, e parágrafos 1o e 5o, todos do art. 966, do NCPC – ISS – Município de São José dos Campos – Acórdão que confirmou a sentença para manter a exação – Competência para cobrança do imposto, em regra, do município onde estabelecido o prestador do serviço – Inteligência do art. 3o da LC 116/03 – Inconsistência das alegações da

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – Ajuizamento com fulcro nos incisos V, VII e VIII, e parágrafos 1o e 5o, todos do art. 966, do NCPC – ISS – Município de São José dos Campos – Acórdão que confirmou a sentença para manter a exação – Competência para cobrança do imposto, em regra, do município onde estabelecido o prestador do serviço – Inteligência do art. 3o da LC 116/03 – Inconsistência das alegações da autora - Não ocorrência das hipóteses do art. 966, daquele diploma – Improcedência da ação. Prejudicado o exame do Agravo Regimental.